Tribunal: TJDFT
Processo: 0746448-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PROXIMIDADE DE ESTABELECIMENTO EDUCACIONAL. PROVA SUFICIENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÁXIMA. RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE. NÃO PROVIDO O DA RÉ.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações de sentença que condenou os réus pelo crime de tráfico de drogas privilegiado cometido próximo a estabelecimentos de ensino, com fundamento em depoimentos de policiais e usuário e filmagens feitas durante monitoramento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação ou se é caso de desclassificar a conduta para porte de droga para consumo pessoal; (ii) se, no tráfico privilegiado, a existência de ação penal, em andamento, contra o réu autoriza modular a fração de redução da pena; (iii) se, para que incida a causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06, é necessária prova de que a conduta dos réus influenciou estudantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As provas - depoimentos de testemunhas, filmagens de movimentação típica de traficância e apreensão de entorpecentes - demonstrando que os réus em divisão de tarefas, comercializaram drogas (crack e cocaína) - são suficientes para condenação pelo tráfico de drogas.
4. A causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06 tem natureza objetiva, bastando que o crime ocorra nas proximidades de estabelecimento educacional, entendimento consolidado pelo e. STJ.
5. Ação penal em andamento e condenação não transitada em julgado não impede que a redução da pena pelo tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06) seja na fração máxima (2/3). Jurisprudência pacificada do e. STJ.

IV. DISPOSITIVO
6. Apelação do réu provida em parte, não provida a da ré.

_______
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33, caput e § 4o, e art. 40, III; CP, art. 33, § 2o, "c".
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1977027/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, 3a Seção, julgado em 10.8.22, DJe 18.8.22, e AgRg no AREsp 2479534/SC, Rel. Ministro Jesuíno Rissato, 6a Turma, julgado em 20.8.24, DJe 23.8.24.